Tribunal: TJPA
Processo: 0814497-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814497-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA CEREBRAL. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MULTA COMINATÓRIA. REGIME DE PRECATÓRIOS. LITIGÂNCIA RECURSAL PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento e mantivera a determinação de bloqueio de R$ 70.000,00 das contas públicas, como conversão de astreintes, diante do reiterado descumprimento de ordem judicial de urgência. A obrigação judicial consistia em assegurar o tratamento de saúde urgente para a paciente Dalva de Nazaré Barros da Silva, diagnosticada com neoplasia maligna do cérebro (CID C710), necessitando de leito especializado em neurocirurgia adulta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítimo o bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento reiterado de tutela de urgência para garantir tratamento médico; (ii) estabelecer se o regime de precatórios impede a medida coercitiva adotada; (iii) determinar se é exigível a apresentação de orçamentos e prescrição médica atualizada para conversão das astreintes em valor pecuniário; e (iv) verificar se o recurso interposto configura litigância recursal protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à vida e à saúde tem aplicação imediata, possuindo primazia sobre formalismos processuais e limitações orçamentárias, sobretudo em casos de urgência máxima, como o da paciente diagnosticada com câncer cerebral, cuja situação apresenta risco iminente de morte.

O bloqueio de verbas públicas encontra respaldo no poder geral de cautela do juiz (CPC, arts. 139, IV; 497; e 536) e visa garantir o cumprimento de obrigação de fazer, não configurando violação ao regime de precatórios, conforme entendimento do STJ no Tema 84.

A medida coercitiva mostra-se proporcional e subsidiária, já que a multa cominatória previamente fixada (R$ 10.000,00 por dia) revelou-se ineficaz após reiteradas intimações e mais de oito dias de descumprimento.

O valor bloqueado refere-se à conversão da multa (astreintes) pelo descumprimento da ordem de transferência hospitalar, não sendo aplicável a exigência de orçamentos ou prescrição médica atualizada, pois não se trata de custeio direto de tratamento, mas de medida coercitiva.

A interposição do agravo interno revela caráter manifestamente protelatório, diante da reiteração de argumentos já rejeitados com base em jurisprudência vinculante do STF (Tema 793) e STJ (Temas 84 e 98), impondo-se a aplicação de multa por litigância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O bloqueio de verbas públicas é medida legítima para assegurar o cumprimento de decisão judicial que determina tratamento de saúde urgente, não violando o regime de precatórios.

A conversão de astreintes em valor pecuniário independe da apresentação de orçamentos ou prescrição médica atualizada quando destinada à coerção de obrigação de fazer não cumprida.

Recurso manifestamente improcedente interposto contra decisão alinhada a precedentes vinculantes autoriza a aplicação de multa por litigância recursal protelatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e § 1º; 6º; 100; 196. CPC, arts. 139, IV; 497; 536; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Repercussão Geral. STJ, REsp 1.069.810/RS, Tema 84, Recurso Repetitivo; STJ, Tema 98.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 29439957 - 0814497-48.2025.8.14.0000) contra a decisão monocrática (ID 28593348) que, por sua vez, negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo ente federado, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou o bloqueio/sequestro de R$ 70.000,00 de suas contas, a título de conversão de
astreintes
, em razão do reiterado descumprimento de tutela de urgência.

A obrigação de fazer consiste na providência de
encaminhamento e tratamento urgente
para a paciente
DALVA DE NAZARÉ BARROS DA SILVA
, diagnosticada com
NEOPLASIA MALIGNA DO CÉREBRO (CID: C710)
, necessitando de leito de clínica de NEURO-ADULTO para tratamento conservador de tumor do sistema nervoso central.

O Agravante sustenta a reforma da decisão monocrática, alegando, em síntese,
omissão
e
fundamentação insuficiente
por não ter apreciado as teses de: a)
subsidiariedade do bloqueio/sequestro
, não demonstrada a ineficácia de outros meios; b)
violação ao regime de precatórios
; e c)
ausência de orçamentos e de solicitação médica atualizada
para justificar o
quantum
.

É o sucinto relatório. Passo à análise.

VOTO

O presente Agravo Interno não merece provimento, devendo ser mantida a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia central do recurso reside na legalidade e razoabilidade do
bloqueio de verbas públicas
determinado pelo Juízo
a quo
para garantir a efetividade do direito à saúde da paciente.

I. Da Prevalência do Direito à Vida e à Saúde e da Calibragem das Tutelas de Urgência

O direito fundamental à
vida
(Art. 5º,
caput
, da CF/88) e à
saúde
(Art. 6º e Art. 196 da CF/88) constitui o núcleo essencial dos direitos humanos, possuindo aplicação imediata e incondicionada (Art. 5º, § 1º, da CF/88).

No caso dos autos, o quadro clínico da paciente é de extrema gravidade:
neoplasia maligna cerebral com debilidade neurológica progressiva e risco iminente de vida ou de sequela permanente
.

A urgência é manifesta e incontestável.

O dever de assegurar o tratamento de saúde adequado aos necessitados é responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios), conforme a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 793 (RE 855.178/SE)
.

II. Do Afastamento dos Argumentos de Subsidiariedade e Ineficácia do Prazo

O argumento do Estado sobre a
exiguidade do prazo (24 horas)
e a suposta
falta de comprovação da ineficácia de outros meios
(subsidiariedade do sequestro) não prospera diante da cronologia e da natureza dos fatos processuais:

Prazo Razoável e Inércia Repetida:
A primeira ordem judicial (17/06/2025) já estabeleceu o prazo de 24 horas, que, embora exíguo, é justificado pela situação de
emergência/urgência máxima
da paciente. O Estado foi
reiteradamente intimado
da obrigação, e a ordem de bloqueio foi determinada apenas em
25/06/2025
e reiterada em
04/07/2025
, totalizando um lapso temporal de, no mínimo,
oito dias corridos de descumprimento
. A inércia do Agravante por longo período demonstra
recalcitrância injustificada
.

Eficácia das
Astreintes
: A jurisprudência do STJ, consolidada no
Tema 98
, admite a aplicação de multa cominatória (
astreintes
) contra a Fazenda Pública. No entanto, o descumprimento contínuo da ordem judicial, mesmo após a fixação da multa (que foi inclusive majorada para R$ 10.000,00/dia), demonstra a
manifesta ineficácia
desta medida coercitiva. O
sequestro de verbas
constitui a resposta judicial adequada para assegurar a efetividade da tutela e proteger o direito fundamental à vida, cumprindo o critério de
subsidiariedade
na medida em que o meio menos gravoso (multa) mostrou-se inócuo.

III. Da Legalidade do Bloqueio de Verbas e da Inaplicabilidade do Regime de Precatórios

A alegação do Agravante de ofensa ao regime de precatórios (Art. 100 da CF/88) pelo bloqueio/sequestro é afastada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O STJ, no
Tema 84 (REsp 1.069.810/RS - Recurso Repetitivo)
, firmou a tese de que
é cabível o bloqueio de verbas públicas para assegurar o cumprimento de decisão judicial em ações de saúde
, não havendo violação ao regime de precatórios. Isso porque:
A medida coercitiva tem natureza satisfativa e não indenizatória; visa garantir o cumprimento de uma obrigação de fazer de natureza urgente e não o pagamento de um crédito judicial.

Portanto, o bloqueio ordenado pelo Juízo
a quo
se insere no poder geral de cautela do magistrado, autorizado pelos arts. 139, IV, 497 e 536 do Código de Processo Civil, como instrumento idôneo para assegurar o
resultado prático equivalente
à tutela de urgência e, o mais importante, salvaguardar o direito à vida.

IV. Da Razoabilidade do Valor e da Tese de Ausência de Orçamentos

O argumento do Estado sobre a ausência de orçamentos e solicitação médica atualizada para fixar o
quantum
de R$ 70.000,00 não prospera.

Valor Relativo às
Astreintes
: O valor determinado para bloqueio (
R$ 70.000,00
para o Estado e R$ 60.000,00 para o Município) não se refere ao custo direto do procedimento (para o qual seriam necessários os orçamentos), mas sim à
multa pecuniária acumulada
(
astreintes
) imposta em razão do descumprimento da ordem de transferência. A finalidade do bloqueio, neste caso, é
coercitiva
, e não o custeio direto, convertendo a multa em dinheiro.

Inaplicabilidade da Regra dos Orçamentos
: O
Enunciado 56 das Jornadas de Direito da Saúde/CNJ
, invocado pelo Agravante, exige os orçamentos para a
aquisição de medicamentos, produto ou serviço
. Contudo, a obrigação principal era a
transferência para leito de neurocirurgia
, um serviço de alta complexidade com custos variáveis e logística complexa (hospitais estaduais recusaram por falta de leito ou equipamento, como microscópio). De todo modo, por se tratar de
conversão de multa
e não de custeio direto, a exigência de orçamentos se torna impertinente.

Diante do exposto, os argumentos do Agravante não se sustentam frente à supremacia do direito à saúde e à vida, bem como à jurisprudência consolidada sobre o tema, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios fundamentos.

V. DA LITIGÂNCIA RECURSAL PROTELATÓRIA (ART. 1.021, § 4º, DO CPC)

Conforme o panorama fático-processual, o Agravante (ESTADO DO PARÁ) insiste em teses que se encontram
manifestamente contrárias à jurisprudência vinculante
do Superior Tribunal de Justiça (Temas Repetitivos 84 e 98) e do Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral 793).

A interposição deste Agravo Interno, no curso de uma demanda que envolve a urgência máxima do direito à vida (tratamento de neoplasia maligna cerebral), traduz-se em
reiteração desnecessária de discussão
e configura mero intuito de
protelar o cumprimento da tutela de urgência
.

A decisão monocrática atacada foi clara ao aplicar os precedentes obrigatórios, rechaçando as alegações do ente público. Ao reapresentar os mesmos argumentos, o Agravante busca
exclusivamente procrastinar
a efetivação do comando judicial, postergando o acesso ao tratamento de uma paciente em risco iminente de morte.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil,
in verbis
: "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou julgado improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
."

Considerando que o presente recurso é
manifestamente improcedente
e a gravidade da situação (descumprimento de tutela de saúde em caso de câncer cerebral) justifica o rigor legal, o Agravante deve ser condenado a pagar multa por litigância recursal protelatória.

O valor da multa deve ser fixado em
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
da Ação Civil Pública (ACP nº 0801793-70.2025.8.14.0010), a ser revertido em favor do Agravado (Ministério Público do Estado do Pará), sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Pelo exposto, com fundamento no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil:

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, bem como a decisão de primeira instância que determinou o bloqueio/sequestro de verbas.

Em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso,
CONDENO
o Agravante (ESTADO DO PARÁ) ao pagamento de multa de
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
da Ação Civil Pública nº 0801793-70.2025.8.14.0010, na forma do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, a ser revertida em favor do Agravado (Ministério Público do Estado do Pará).

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/12/2025